Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde o dia 01/12/2017 até novembro de 2019. Em seu recurso assinala que, não obstante a procedência do pedido, a sentença fixou como termo inicial da correção monetária o período de 60 dias após a sua aposentadoria, quando deveria considerar a data da aposentadoria, ou seja, 02/10/2017.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 02/10/2017, enquanto que a sentença considerou como termo inicial da conversão da licença prêmio em pecúnia o dia 01/12/2017, 60 dias após a aposentadoria, com fundamento no artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011. Aquele dispositivo estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: ED/ILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer como termo inicial para a correção monetária a data da aposentadoria da parte autora, 02/10/2017. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.